Tribunal: TJSP
Processo: 9005885-05.1997.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento – Não arbitramento da verba honorária – Irresignação – Cabimento – Devida a condenação nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9005885-05.1997.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
ROBERTO DA SILVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 9005885-05.1997.8.26.0014 -Voto no 35.527 JV
2
Apelação no 9005885-05.1997.8.26.0014
Apelante: Alexandre Roberto da Silveira.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juíza prolatora: Juliana Koga Guimarães
Voto no 35.527
APELAÇÃO
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade
Acolhimento
Não arbitramento da verba
honorária Irresignação Cabimento Devida a condenação nas
verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade

Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Fazenda do Estado propôs ação de execução fiscal em face de
Pedras Fluminense Ltda., perante o Juízo da Vara das Execuções Fiscais da
Comarca da Capital, para a cobrança de ICMS declarado e não pago, nos
termos do art. 49 da Lei no 6.374/89.
A r. sentença de fls. 128 e verso, acolheu a exceção de pré-
executividade, julgando extinta a ação de execução fiscal, reconhecendo a
prescrição do crédito tributário, nos moldes do art. 487, II, do NCPC,
deixando de condenar a exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 9005885-05.1997.8.26.0014 -Voto no 35.527 JV
3
Consta a interposição de embargos de declaração (fls.
132/139), os quais foram rejeitados (fl. 145).
Alexandre
Roberto
da
Silveira,
patrono
devidamente
constituído da executada Pedras Fluminense Ltda., apelou a partir de fls. 147,
postulando, exclusivamente, pela condenação da Fazenda do Estado nos
honorários advocatícios e custas processuais. Aduz razões para a reforma,
pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 168/170).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda do
Estado em data de junho de 1997 para a cobrança de débito de ICMS
declarado e não pago, nos termos do art. 49 da Lei no 6.374/89.
A r. sentença houve por bem acolher a exceção de pré-
executividade oposta pelo Agravante, reconhecendo a ocorrência da
prescrição, nos moldes do art. 487, II, do NCPC e art. 156, do CTN e §4o, do
art. 40, da Lei no 6.830/80, considerando que a Exequente permanecera inerte
por mais de 05 anos, não tendo esta promovido o regular andamento do
processo, sem apresentar qualquer peticionamento ou diligência nos autos,
indicando a sua desídia no prosseguimento do feito, deixando, contudo, de
fixar os honorários advocatícios.
Com efeito, quanto à irresignação apresentada em apelo, a r.
decisão combatida merece reforma, considerando que devidos os honorários
advocatícios, uma vez que que aplicável ao caso o princípio da causalidade, o
que enseja a condenação da parte vencida aos resgate dos ônus
sucumbenciais.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 9005885-05.1997.8.26.0014 -Voto no 35.527 JV
4
espécie, cita-se julgados, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Agravante que almeja que a
Fazenda do Estado seja condenada ao pagamento de honorários
advocatícios - O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios -
Precedentes desta Corte e também do C. STJ Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2184554-17.2015.8.26.0000, Des. Rubens Rihl, julgado em
07.10.2015).
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Exceção
de
pré-
executividade acolhida - Possibilidade - Precedentes - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2028517-20.2019.8.26.0000, Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. em maio de 2019)
Salienta-se que a jurisprudência é ponderável ao analisar a
presente questão, reconhece tal pretensão na forma imposta. Nesse sentido,
por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado das demais Câmaras
deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA ICMS TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Não é o caso de se mandar
suspender a exigibilidade de todo o débito e de se emitir novas certidões,
posto que a suspensão da exigibilidade do crédito deve abranger tão somente
a parcela que excede o índice aplicável aos tributos federais (atualmente,
taxa SELIC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 9005885-05.1997.8.26.0014 -Voto no 35.527 JV
5
ACOLHIDA ÔNUS SUCUMBENCIAIS Atribuição do ônus a parte derrotada
Princípio da causalidade Cabimento de verba honorária Fato objetivo da
derrota. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2007427-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, j.
em 10.04.2018).
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO. SUSPENSÃO.
PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ARBITRADOS COM FUNDAMENTO NA EQUIDADE. ART.
20, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
MANUTENÇÃO EM PARTE, REFORMADA TÃO SOMENTE PARA
ADEQUAR
O
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação no 9000191-45.2003.8.26.0014,
Rel. Des. Amorim Cantuária, julgado em 19.01.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS Exceção de pré-
executividade. 1. Juros de mora - Lei Estadual no 13.918/2009
Inaplicabilidade - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão
Especial - Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos
Federais - Aplicação da taxa SELIC. 2. Condenação em honorários
advocatícios Admissibilidade - Gastos com a contratação de advogado -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2263255-89.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Cotrofe,
julgado em 01.02.2016).
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 9005885-05.1997.8.26.0014 -Voto no 35.527 JV
6
respeitado o entendimento da MMa Juíza de primeira instância, se conclui
pela reforma do respeitável decisum combatido, para a prevalência da
fundamentação acima externada, ficando a vencida responsável pelo resgate
das custas e honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 1.200,00, aí
incluída a majoração legal recursal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC,
ora em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como ao da isonomia.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator